Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705245-79.2024.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO, EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS D E C I S Ã O EDMILSON JOSÉ AMARANTE BOTELHO E CLÁUDIO ARAUJO CAETANO interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do despacho de ID 72443255, que concedeu o prazo de cinco dias para que os Apelantes recolhessem o preparo em dobro. Os Embargantes sustentam que há omissão em relação ao pagamento dos encargos processuais, que já foram quitados. Afirmam que “os encargos recursais foram pagos na íntegra, foi erro grave do juízo de primeira instância que fez o caso subir para a segunda instância, logo, seria absolutamente incorreto responsabilizar as partes APELANTES por erro judicial claríssimo que até a nova gestão confirma, como se vê das notificações anexas”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Não há vício a ser sanado no tocante à verificação do preparo recursal. Isso porque a decisão de ID 72443255 foi expressamente consignou que os Apelantes “deixaram de fazê-lo no ato de interposição do recurso”, circunstância que autoriza, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, a concessão de prazo para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, exige que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, ou seja, não basta que o preparo tenha sido realizado, sendo de rigor a sua demonstração no momento em que o recurso é interposto. No caso, o recurso foi interposto no dia 06/12/2024 e o preparo recolhido no dia 09/12/2024, quando foi carreado aos autos o respectivo comprovante. Portanto, como os Apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo “no ato de interposição do recurso”, somente o recolhimento em dobro, tal como estabelece o § 4o do artigo 1.007, pode suprir esse pressuposto recursal de natureza objetiva. Vê-se, pois, que o Embargante, sob o argumento de omissão, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que impôs o recolhimento em dobro do preparo. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator